Tribunal: STF
Processo: ARE 1535156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL DE OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS QUE NÃO CRÉDITO PRESUMIDO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1182 DO STJ. DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada, que tinha por fim "reconhecer o direito de excluir (ou de não incluir) ou deixar de adicionar o valor dos benefícios fiscais de ICMS (com exceção do crédito presumido, que será objeto de ação própria) por elas auferidos na apuração de seu resultado e lucro tributável pelo IRPJ e pela CSLL, independentemente do tipo de classificação de subvenção e da observância de determinada condição exigida pela legislação tributária, declarando, ainda, ser irrelevante o cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 30 da Lei nº 12.973/2014 para afastamento da tributação, e, por consequência, obstar que a Autoridade Coatora exija tais tributos com a base majorada pela inclusão de tais parcelas, ficando, ainda, dispensadas da constituição de reservas futuras e autorizadas à distribuição de lucros aos acionistas dos valores correspondentes aos referidos benefícios sem que haja incidência do IRPJ e CSLL".



    2. No julgamento do EREsp 1.517.492/PR, a Primeira Seção do STJ teve a oportunidade de discutir uma das espécies do gênero "benefícios fiscais", qual seja o crédito presumido de ICMS. Entendeu-se, em suma, que ele não se insere na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porque se trata de renúncia à parcela de arrecadação do ente estadual, de modo que a exação afrontaria o Pacto Federativo (art. 150, VI, “a”, CF/88).



    3. No julgamento do Tema Repetitivo 1182, o STJ definiu que o entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR (não tributação pelo IRPJ e CSLL, com base na tese da violação ao princípio federativo) se aplica somente ao benefício do crédito presumido de ICMS, independentemente da classificação da subvenção. Em relação aos demais benefícios fiscais de ICMS, é possível a exclusão, desde que observados os requisitos dispostos em lei (art. 10 da LC 160/17; art. 30 da Lei 12.973/14), muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.



    4. Apelação da impetrante desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 18; 60, § 4º; 145, § 1º; 150, IV, VI, alínea “a”; 153, III; 155 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente